Tribunal: TJPA
Processo: 0000624-09.2015.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4976 - Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000624-09.2015.8.14.0115

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA

APELADO: CASSIA PEREIRA DE ARAUJO, ISAIAS SINESTRI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco da Amazônia S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção da execução de título extrajudicial (Nota de Crédito Rural FIR-M-133-080.358/0) com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC. A sentença reconheceu que, após a citação válida do executado em 18/09/2018, o processo permaneceu paralisado por mais de três anos, sem demonstração de atos efetivos por parte da exequente para satisfação do crédito. O agravante alegou atuação diligente, apontando morosidade do Judiciário como causa da paralisação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial diante da alegação de diligência da parte credora e de eventual morosidade do Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
não é necessária a intimação pessoal do exequente
para início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do REsp 1.604.412/SC.

4.

A prescrição intercorrente aplica-se às execuções de título extrajudicial e deve observar o
prazo trienal
previsto no art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, contado a partir do último ato útil praticado nos autos.

5.

A inércia da parte exequente, mesmo após a citação válida do devedor, por mais de três anos, é suficiente para caracterizar a prescrição intercorrente,
ainda que tenha havido tentativas genéricas de localização do executado
, sem atos concretos e eficazes para a satisfação do crédito.

6.

A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição em caso de paralisação por culpa exclusiva do Judiciário,
não se aplica quando há culpa concorrente do exequente
, como verificado no caso, diante da ausência de diligências efetivas.

7.

A decisão agravada fundamentou-se na existência de certidões de inércia e ausência de impulsionamento eficaz do feito pela parte credora, sem que o agravante tenha trazido elementos novos capazes de infirmar tais fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contagem do prazo da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial inicia-se independentemente de intimação pessoal do exequente.

2.

A paralisação do feito por prazo superior ao legal, sem a prática de atos eficazes para a satisfação do crédito, caracteriza prescrição intercorrente, ainda que haja alegações genéricas de diligência da parte credora.

3.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre de culpa concorrente da parte exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.005.871/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.02.2022; STJ, AgInt no AREsp 1992331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; TJPA, ApCiv 0007119-61.2001.8.14.0301, Rel. Des. Elena Farag, j. 12.01.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000624-09.2015.8.14.0115, interposto por Banco da Amazônia S/A em face de decisão monocrática proferida pelo Des. Relator Alex Pinheiro Centeno; Recorridos: Isaias Sinestri e Cassia Pereira de Sousa.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao presente agravo interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática que rejeitou a apelação e confirmou a extinção da execução com base na prescrição intercorrente, nos termos do relatório e voto constantes dos autos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S/A contra
decisão monocrática proferida ao ID 30227787
, a qual
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a
sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial
(Nota de Crédito Rural FIR-M-133-080.358/0), com base na
prescrição intercorrente
, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A sentença recorrida (ID 30185574) reconheceu a paralisação do processo executivo por período superior a três anos após a citação válida do executado Isaias Sinestri (em 18/09/2018), sem demonstração de atos efetivos e úteis por parte do credor à satisfação do crédito. Apontou ainda a existência de certidões de inércia e ausência de diligência eficaz da parte exequente. Não foram fixados honorários de sucumbência.

Em suas razões (ID 31060560), o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão monocrática incorreu em error in judicando, ao reconhecer prescrição intercorrente mesmo diante de atuação diligente do banco na busca por endereços e bens dos executados; (ii) que a paralisação do feito não pode ser atribuída exclusivamente à inércia da parte exequente, pois há elementos nos autos que demonstram morosidade do aparelho judicial; (iii) que a jurisprudência do STJ, notadamente a Súmula 106, exige que a paralisação ocorra exclusivamente por culpa do Judiciário para afastar a prescrição; (iv) que a inércia não foi injustificada, ante as inúmeras tentativas de localização dos devedores; (v) que não houve desídia processual, sendo indevida a extinção da execução. Ao final, requer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, para fins de conhecimento e provimento do recurso de apelação; subsidiariamente, pugna pela submissão do presente agravo interno ao colegiado, com provimento do recurso e o consequente prosseguimento da execução.

Os agravados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida ao colegiado circunscreve-se à possibilidade de reforma da decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial proposta pelo Banco da Amazônia S/A, ao fundamento de que, mesmo após a citação válida do executado Isaias Sinestri, em 18/09/2018, a parte exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo trienal previsto no art. 206, §3º, VIII, do Código Civil, não promovendo atos concretos para a satisfação do crédito.

O agravante sustenta que houve atuação diligente ao longo da execução, com pedidos de citação, localização de bens e tentativas de impulsionamento processual, imputando à morosidade do Judiciário a paralisação processual.

Todavia, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exigência de intimação pessoal do exequente para o início da contagem da prescrição intercorrente, nos termos do
leading case
firmado no REsp 1.604.412/SC:

“Não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha início a contagem da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença e nas execuções fundadas em título extrajudicial.”

(REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.10.2020, DJe 26.10.2020)

A referida orientação, segundo ressaltado no julgamento de agravo interno no recurso especial n.º 2.005.871/SP, possui aplicação imediata, sem modulação de efeitos, de modo que o marco inicial do prazo prescricional independe de intimação formal da parte credora:

“Entendimento que tem aplicação imediata, porquanto não houve modulação de efeitos.”
(STJ, AgInt no AREsp 2.005.871/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 10.02.2022)

Ademais, é pacífica a jurisprudência do STJ quanto à inaplicabilidade da Súmula 106 quando a paralisação do feito decorrer de culpa concorrente da parte credora, sendo necessário, para o afastamento da prescrição intercorrente, que a paralisação ocorra exclusivamente por fato atribuível ao Poder Judiciário, o que não se vislumbra no caso concreto.

A própria decisão monocrática ora agravada já expôs, com riqueza argumentativa, a existência de certidões de inércia nos autos, bem como a ausência de impulsionamento eficaz por parte do exequente por período superior ao prazo legal, não se verificando desconstituição de tais fundamentos no presente agravo.

Diante disso, não tendo o agravante apresentado elementos novos capazes de infirmar o raciocínio anteriormente traçado,
deve ser mantida a decisão impugnada
, por estar em consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Cito jurisprudência que embasou a decisão:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE . SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Conforme estabelece o art . 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida . Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1992331 MG 2021/0312695-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL . LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n . 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" ( AgRg no AREsp n. 353 .702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido . 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . CONFIGURAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. EXEGESE DO ART. 44 DA LEI 10 .931/2004 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA. TRANSCURSO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL SEM CONSTRIÇÃO EFETIVA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA . Resta configurada a prescrição intercorrente quando ocorre o transcurso do prazo prescricional, que no caso é de 03 anos por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, sem constrição efetiva nos autos. Recurso de Apelação não provido.

(TJ-PR 00389151720118160001 Curitiba, Relator.: Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 07/10/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. DECISÃO DE EXTINÇÃO DA EXECUCIONAL NO QUE TANGE À PARTE EXECUTADA MARCELO, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DIRETA . RECURSO DA PARTE EXEQUENTE. TESE DE NÃO OCORRÊNCIA DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. NÃO ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL QUE SE SUJEITA AO PRAZO TRIENAL E A CONTAR DA DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO, NOS MOLDES DO ART . 70 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA, ART. 52 DO DECRETO-LEI N. 4131969, E ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL . DEMORA NA REALIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO NÃO ATRIBUÍVEL UNICAMENTE AO JUDICIÁRIO. EXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 106 DA CORTE DA CIDADANIA . ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REQUERIDA EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. PARTE CREDORA QUE NÃO PROMOVEU A CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA MARCELO NO PRAZO LEGAL . EVIDENTE RESPONSABILIDADE, POR CONSEGUINTE, PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE, ADEMAIS, À ESPÉCIE, DA REGRA DO ART. 921, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, POIS VOLTADA À MODALIDADE INTERCORRENTE, E NÃO DIRETA, DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5018106-08.2025.8 .24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rubens Schulz, Sexta Câmara de Direito Comercial, j. 08-05-2025) .

(TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50181060820258240000, Relator.: Rubens Schulz, Data de Julgamento: 08/05/2025, Sexta Câmara de Direito Comercial)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO . POSSIBILIDADE. DECORRIDOS MAIS DE CINCO ANOS SEM QUE HOUVESSE A CITAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. DESÍDIA DA FAZENDA . INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -Tendo decorrido mais de 05 anos do termo inicial do prazo prescricional e a prolação da sentença sem que tenha havido o despacho citatório, mas também sem que tenha sido o feito devidamente impulsionado pela Fazenda, mostrando o desinteresse na causa, há que se reconhecer a prescrição do crédito buscado com a presente execução, não havendo que se invocar a Súmula nº 106 do STJ - Não se verificando culpa exclusiva do Poder Judiciário não há que se falar em aplicabilidade de Súmula 106 do STJ, haja vista que o referido precedente jurisprudencial somente tem lugar quando a ausência de citação do executado se dá em decorrência exclusivamente dos mecanismos da justiça . (Classe: Apelação,Número do Processo: 0003486-75.2009.8.05 .0191, Relator (a): Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 22/02/2018 )

(TJ-BA - APL: 00034867520098050191, Relator.: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2018)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL ? APELANTE ALEGA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEI Nº 6.830/80, ENSEJANDO A NULIDADE DA DECISÃO ? NO CASO EM TELA NÃO HOUVE CAUSA INTERRUPTIVA DO LUSTRO PRESCRICIONAL, EIS QUE SEQUER OCORREU A CITAÇÃO DA PARTE EXECUTADA, EM QUE PESE O TEOR DO DESPACHO CITATÓRIO ? HOUVE DECLÍNIO PARA FAZENDA PÚBLICA, PORÉM, SOMENTE VINDO A SE MANIFESTAR PELA PETIÇÃO ACOSTADA, OU SEJA, DEIXOU TRANSCORRER O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CTN ? FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL QUEDOU-SE INERTE POR MAIS DE 20 ANOS ? FENÔMENO DA PRESCRIÇÃO, ONDE O PROMOVENTE DO FEITO EXECUTIVO NÃO SE INCUMBIU DE PROMOVER O REGULAR IMPULSIONAMENTO DA DEMANDA, DEIXANDO TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO QUINQUENAL, PRESVISTO NO ART. 174 CTN ?NÃO CONFIGURADO A RESTRITA HIPÓTESE EM QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO DA FAZENDA, DEVENDO SER APLICADO AO CASO, A REGRA GERAL CONTIDA DO $ 5º DO ART . 219 DO CPC, INEXISTINDO NULIDADE NA SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE SEM A OITIVA DA EXEQUENTE ? NÃO HÁ QUE SE CULPAR, EXCLUSIVAMENTE, A MÁQUINA DO JUDICIÁRIO PELA PARALISAÇÃO DO FEITO APÓS A CITAÇÃO, VEZ QUE A EXEQUENTE, ORA APELANTE TAMBÉM DEIXOU DE CONTRIBUIR PARA O DEVIDO ANDAMENTO DO FEITO ? NÃO CARACTERIZADA, PORTANTO, CULPA EXCLUSIVA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA, INAPLICÁVEL, AO CASO CONCRETO, AS DISPOSIÇÕES DA SÚMULA 106 DO STJ ? NÃO SE FALA EM NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 25 DA LEF ? NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DE SIMPLES MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL ? RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, Á UNÂNIMIDADE.

(TJ-PA - Apelação Cível: 0007119-61.2001 .8.14.0301 9999142880, Relator.: ELENA FARAG, Data de Julgamento: 12/01/2015, 4ª Camara Civel Isolada)

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se hígida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação e confirmou a extinção da execução com base na prescrição intercorrente.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém-PA, data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/12/2025